Tribunal: TJMT
Processo: 1016127-81.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016127-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO - CPF: 907.347.771-91 (PACIENTE), juizo da quarta vara criminal de varzea grande (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (IMPETRANTE), EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 708.514.021-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.623.861-73 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNARA IZABEL PIMENTEL DE LIMA - CPF: 059.877.472-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR CARLOS MACALI - CPF: 619.448.742-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 384.109.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SEBASTIAO DE AQUINO NUNES - CPF: 001.103.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.215.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2º, INC. II E V, §2º-A, INC. I, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29, §1º, TODOS DO CP –
PRETENSÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CRIME EM TESE PRATICADO
DE FORMA REFLETIDA E BEM ORGANIZADA
–

INSEGURANÇA SOCIAL – INEQUÍVOCO – PERIGOSIDADE – PRISÃO CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PANDEMIA DA SARS-COV-2, AVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, CNJ – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA ENCAIXAR-SE NO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada a necessidade de garantir da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a assegurar a aplicação da lei penal, em face das circunstâncias do caso, uma vez que o delito foi supostamente
praticado
de forma refletida e bem organizada, visando a apropriação de patrimônio alheio, além da paciente ter empreendido fuga do distrito de culpa, inclusive não sendo encontrada para ser ouvida extrajudicialmente.

As condições pessoais
favoráveis
da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Verifica-se, no presente caso, que os documentos carreados não evidenciam que a paciente se encontram no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Cristiane Regina Silva Modesto
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que a paciente foi denunciada nas sanções do art. 157, §2º, inc. II e V, §2º-A, inc. I, em concurso material com o art. 288, parágrafo único, na forma do art. 29, §1º, todos do CP.

Aduz o impetrante que a beneficiária não participou de nenhum acordo ou combinação que viesse a acertar a realização do fato delitivo, o que existe na realizada é a contribuição da acusada nas investigações, na qual informou que realmente foi com seu companheiro até a Caixa Econômica Federal e ajudou efetuar um saque, conforme constatado nas investigações, contudo, em nada implica na participação da paciente no crime em questão, ademais, as próprias testemunhas ouvidas negam o seu envolvimento.

Expõe que o juiz
a quo
decretou a prisão preventiva da paciente em 09/08/2021, todavia, ao analisar o pedido de liberdade provisória, a autoridade coatora não verificou de forma fundamentada se estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Argumentou que a prisão antes do transito em julgado somente é cabível quando demonstrado a existência do
periculum libertatis
, com fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Declarou que a beneficiária é primária, tem residência fixa, trabalho certo e não ostenta antecedentes, e apenas a gravidade concreta do delito não serve de fundamento para a imposição da custódia cautelar, sendo mister a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Esclareceu que diante da gravidade do momento em que estamos vivendo de pandemia da Covid-19, na qual é preciso reduzir os fatores de propagação e aglomerações nas unidades prisionais, nos termos da Recomendação n.º 62/2020, do CNJ, pugna a prisão domiciliar para a paciente.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção da beneficiária. (Id. 100947969)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora pelo Juiz Relator em substituição Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id. 101696457). Informações juntadas (Id. 103887972).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pela
denegação da ordem
. (Id. 104300472)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Fernanda Beatriz Novais Bortolozzo
,
contra ato emanado pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Em síntese, alega o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação concreta e que estão ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, que a paciente detém predicados favoráveis,
sendo mister a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, subsidiariamente requer a substituição por prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020, do CNJ, diminuindo a propagação da Covid-19.

Para melhor compreensão dos fatos, imperioso transcrever a decisão combatida, na qual destaco que não foi anexada pela defesa, sendo necessário empreender diligencias, para realizar a devida análise do presente
habeas corpus
:

Inquérito Policial concluído e com representação pela prisão preventiva dos indiciados Almir Carlos Macali, Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Vitor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto e Taynara Izabel Pimentel; subscrito pela d. Autoridade Policial da Delegacia de Policia de Poconé – MT.

A d. Autoridade Policial Civil, aduz em sua representação, que os indiciados/representados são suspeitos do cometimento de crimes de roubo majorado, em face da Fazenda Espelho D’Água, além de associação criminosa armada, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Entende que o decreto de prisão preventiva é admissível no caso em tela, pois estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP.

Instado o Ministério Público ofereceu parecer favorável aos pedidos formulados pelo i. Delegado de Polícia Civil, asseverando que estão presentes a prova da materialidade, e indícios de autoria através dos trabalhos investigativos constantes dos autos. Que a prisão se demonstra necessária, preenchendo os requisitos autorizadores dispostos no art. 312, e as hipóteses do art. 313, do CPP, não cabendo a aplicação de cautelares diversas da prisão elencadas no art. 316, também do CPP. Pugnou seja decretada a prisão preventiva dos indiciados João Vitor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto e Taynara Izabel Pimentel, em garantia da ordem pública, pela aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Vez que o acusado Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes encontra-se em prisão temporária, pugnou pela conversão em prisão preventiva, também como garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal. Quanto ao indiciado Almir Carlos Macali, se encontra preso preventivamente, o MP entendeu desnecessária a representação quanto a ele neste feito.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Quanto a prisão preventiva, passo a verificar a existência dos requisitos insculpidos no artigo 312 do CPP.

Para o decreto de prisão, é necessário que se fundamente em pelo menos uma das seguintes hipóteses, as quais devem restar comprovadas nos autos: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, entendo que restam configurados os requisitos pela garantia da ordem pública, de aplicação da lei penal e da instrução criminal, consoante passo a demonstrar.

O crime em comento praticado de forma arquitetada e com grave ameaça à pessoa, visando apropriação de patrimônio alheio, é daqueles que causam repulsa ao meio social, exigindo a sociedade que o Poder Público tome as devidas medidas preventivas e repressivas em relação ao mesmo garantindo-se à sociedade a tranquilidade com a atuação do Poder Judiciário.

Trata-se em verdade de situação que diariamente se vê noticiada nos meios de comunicação, havendo por parte da sociedade civil grande mobilização no sentido de sua coibição e exigindo medidas mais severas por parte das autoridades. Dos autos, através do relato da d. Autoridade Policial, vê-se que existem indícios suficientes de autoria delitiva em face dos representados.
Ademais, consta que não foi possível o interrogatório dos acusados João Vitor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto e Taynara Izabel Pimentel, por não terem sido localizados, tendo claramente demonstrado que estas duas ultimas empreenderam fuga, para a cidade de Colniza e para o Estado do Amazonas, colocando em risco a possível aplicação da lei penal, e trazendo possibilidade de frustração à instrução criminal.

Ora, patente está que os representados causaram e podem continuar causando transtornos à ordem pública e não se tem a garantia da instrução criminal, uma vez que não foi possível a localização dos mesmos na fase policial para serem interrogados. Desta feita, estão presentes os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
.

Entendo que a prisão preventiva só deve ser decretada ou mantida pelo juízo em casos comprovados de sua necessidade. É o que ocorre no caso em tela, posto que consta dos autos, em análise ainda que superficial, haja vista não ser este o momento processual para tanto, que soltos, os representados demonstram tendência à prática delitiva, o que não recomenda mantê-los soltos, por ora.

Partilho do entendimento de que se faz necessária a segregação cautelar dos representados para que os fatos sejam melhor apurados em instrução processual, bem como por entender que dadas as circunstâncias que envolveram o crime há indícios de que soltos voltem a delinquir. Atento a isto, encontro o fundamento da garantia da ordem pública para a decretação da segregação cautelar dos indiciados. Assim para reprimir a reprodução do delito e manter a paz social, abalada com o cometimento dos delitos, bem como para que a instrução processual ocorra sem interferências danosas por parte dos representados, necessária é a segregação cautelar dos representados, isso consubstanciado na Garantia da Ordem Pública e por Conveniência da Instrução Criminal.

As condições pessoais favoráveis não garantem aos acusados o direito à liberdade, uma vez presentes elementos nos autos que recomendam as suas custódias.

Ante o exposto em consonância ao parecer ministerial, defiro em parte a representação da d. Autoridade Policial Civil, e converto a prisão temporária de Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, qualificado nos autos, em prisão preventiva, e decreto a prisão preventiva de João Vitor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto e Taynara Izabel Pimentel, qualificados nos autos, por entender presentes as hipóteses que alicerçam a prisão preventiva, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como há os fundamentos jurídicos e fáticos insculpidos no artigo 312 do CPP, qual sejam, a garantia da ordem pública, aplicação de lei penal e por conveniência da instrução criminal. (...)”. (g.n)

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Analisando a decisão transcrita, verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresentando materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, uma vez que a beneficiária empreendeu fuga do distrito da culpa, inclusive não foi possível localizá-la para ser interrogada na fase extrajudicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABERAS CORPUS. HOMICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP. NÃO VERIFICADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fuga do distrito da culpa caracteriza a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (TENTADO E CONSUMADO). NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 4. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 679.664/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

A fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal. A respeito disso, o Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado é pacífico, conforme depreende-se do enunciado 26:

“Enunciado 26: A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcereou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicadoem 12/04/2017).

No mais, insta consignar que os crimes em que a paciente está sendo acusada, foram supostamente praticados de forma refletida e bem organizada, com grave ameaça à pessoa, visando a apropriação de patrimônio alheio, e caso seja colocada em liberdade, poderá reiterar na prática criminosa, o que coloca em risco o meio social.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

A propósito, o C. STJ:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Assim, o Enunciado Orientativo Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Portanto, a decisão combatida não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Contudo, isso não implica automática soltura ou substituição da prisão pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a
) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...) 9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/ Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual,sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau. 11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
." (STJ – HC n. 567.408/RJ).

Ainda, conforme lição do insigne Ministro, "
este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente
" (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020).

No caso dos autos, o impetrante juntou nos autos uma declaração de que a paciente possui insônia, nervosismo, ansiedade, dispneia e tristeza, além de síndrome do pânico (Id. 100947975), contudo, tais alegações não encaixam a beneficiária no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Cristiane Regina Silva Modesto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021